Tribunal: TJES
Processo: 5008005-77.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Hora Extra
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008005-77.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAIR CREMASCO NETO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO JUDICIAL INDENIZATÓRIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGAS. AUSÊNCIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DA ISEO. DESCONTOS EM IMPOSTO DE RENDA DEVIDOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO ENTE FEDERATIVO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5008005-77.2023.8.08.0047

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
JAIR CREMASCO NETO

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO JUDICIAL INDENIZATÓRIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGAS. AUSÊNCIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DA ISEO. DESCONTOS EM IMPOSTO DE RENDA DEVIDOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO ENTE FEDERATIVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - RELATÓRIO

O Recorrido (policial militar) alegou que o Estado do Espírito Santo o convocava habitualmente para realizar escalas extraordinárias/suplementares de serviço, mas remunerava esse trabalho apenas por meio da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), e não como horas extraordinárias devidas com o acréscimo de 50%. O autor buscava, portanto, a condenação do Estado ao pagamento dessas horas extras e seus reflexos.

Além disso, o autor pleiteou a restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda (IR) sobre a ISEO, sustentando que a ISEO possuía natureza indenizatória, sendo indevida a incidência tributária.

O Juízo de piso julgou a pretensão procedente, condenando o Estado ao pagamento das horas extraordinárias acrescidas de 50%, e à restituição do imposto de renda da ISEO atualizado monetariamente.

O Estado buscou a reforma da sentença, alegando Vedação de Cumulação: O pagamento de horas extras sobre a ISEO é proibido por expressa vedação legal no Art. 5º da LCE n.º 662/2012, que estabelece que o recebimento da ISEO é incompatível com remuneração por trabalho extraordinário pela mesma operação; Natureza da ISEO: A ISEO, apesar de sua nomenclatura, possui natureza remuneratória (
propter laborem
), por ser uma contraprestação por trabalho prestado, gerando acréscimo patrimonial; Constitucionalidade da Remuneração Fixa: A forma de remuneração da ISEO, em valores fixos e de adesão voluntária do militar para as escalas suplementares, é constitucional e não se confunde com serviço extraordinário sujeito ao adicional de 50%, conforme entendimento do STF na ADI 7.356/PE; Incidência de IR: Devido à sua natureza remuneratória, o desconto do Imposto de Renda é legalmente exigido, conforme o Art. 43, do CTN.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido pleiteando a manutenção da sentença proferida pelo r. juízo de 1º grau.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A celeuma do caso exposto recai sobre a remuneração das horas extraordinárias realizadas pelo Recorrido e a restituição dos valores deduzidos a título de Imposto de Renda (IR) sobre a verba denominada Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO).

III – RAZÕES DE DECIDIR

1. Do Pedido de Pagamento de Horas Extraordinárias

Em relação às horas extraordinárias, embora o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado o entendimento de que a remuneração pelo serviço extraordinário, com acréscimo de, no mínimo, 50%, se aplica imediatamente aos servidores públicos, por consistir em norma autoaplicável, esta tese não tem aplicação no caso concreto.

A natureza da atividade remunerada pela ISEO não se confunde com serviços extraordinários, havendo expressa vedação legal para a cumulação. Conforme estabelece o Art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 662/2012, "o recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação". O legislador deixou claro que o valor da ISEO não seria cumulativo.

Além disso, o Art. 1º, § 1º, da referida lei destaca que a ISEO "possui natureza jurídica diversa do serviço extraordinário" previsto em outras leis.

Essa discussão sobre a natureza de tais pagamentos foi recentemente enfrentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de ADI 7.356/PE. Nesse julgamento, em situação fática idêntica ao presente, embora com nomenclatura diversa (Programa Jornada Extra de Segurança – PJES, correspondente ao ISEO), o STF decidiu que esses plantões não detêm a natureza de serviço extraordinário, e, portanto, não se sujeitam à incidência do acréscimo de 50% previsto no Art. 7º, XVI, da Constituição Federal (CF).

O Excelso Pretório entendeu que essa remuneração, paga em valor fixo e de adesão voluntária, funciona como um "prêmio ou incentivo", sem qualquer reflexo na vida funcional do servidor. A tese fixada pelo STF foi: "Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária".

Essa facultatividade convence da não configuração de serviço extraordinário quando há adesão pelo servidor militar, civil ou penal. A ISEO configura um regime próprio de remuneração facultativo suplementar que coexiste com as demais remunerações previstas no ordenamento de cada carreira. A própria Ficha Financeira juntada pelo Recorrido Jair Cremasco Neto (id. 15826123) demonstra o recebimento da Gratificação de Serviço Extra (código 313) e da ISEO (código 1019).

Dessa forma, o pleito de recebimento de indenização por horas extraordinárias deve ser rejeitado.

2. Da Incidência de Imposto de Renda sobre a ISEO

No que se refere à não incidência do Imposto de Renda (IR) sobre tais valores, é fundamental analisar a natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória. A simples indicação do nome "Indenização" não define sua natureza, conforme é expresso no Código Tributário Nacional (CTN) em seu Art. 43, § 1º ao tratar do imposto de renda.

A natureza dos valores pagos a título de ISEO não destoa da remuneração percebida pelo exercício regular da atividade, sendo mais uma contraprestação pela atividade desempenhada (natureza retributiva). A verba ISEO não configura uma reparação por situações excepcionais ou uma indenização de gastos, mas sim um pagamento
propter laborem
.

Considerando-se a natureza remuneratória da verba recebida a título de ISEO, deve incidir o desconto do Imposto de Renda, visto que gera acréscimo patrimonial.

IV - DISPOSITIVO

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e
DOU-LHE PROVIMENTO
. Por consequência,
REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios por força legal.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)